Tribunal: TJES
Processo: 5004829-90.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004829-90.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDILEIA DA VITORIA DOS SANTOS
APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AMBIENTAL,
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA MINERADORA
E DAS DEMAIS EMPRESAS DO CORRELATO GRUPO ECONÔMICO

–
EXERCÍCIO REGULAR DA PESCA DE SUBSISTÊNCIA
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO CORRELATO NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
E
mbora o desastre
decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, em novembro de 2015,
dê ensejo à responsabilização objetiva
dos causadores do dano ambiental
, dispensando-se, nesse ponto, a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos d
a
responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o que, no caso em apreço, não restara suficientemente elucidado
.

2. É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CLAUDILEIA DA VITÓRIA DOS SANTOS contra sentença id 9717024, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., ora Apeladas, condenando a parte autora, aqui Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, pugna a Apelante, em abreviada síntese, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença, sejam reconhecidos os danos que lhe foram causados pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, condenando-se as Apeladas ao pagamento das prestações indenizatórias vindicadas na proemial.

As partes Apeladas apresentaram contrarrazões nos ids 9717029, 9717031, 9717036 e 9717038, todas com registro de teses a sustentar o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença vergastada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CLAUDILEIA DA VITÓRIA DOS SANTOS contra sentença id 9717024, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., ora Apeladas, condenando a parte autora, aqui Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, pugna a Apelante, em abreviada síntese, em abreviada síntese, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença, sejam reconhecidos os danos que lhe foram causados pelo rompimento da barragem de Mariana/MG, condenando-se as Apeladas ao pagamento das prestações indenizatórias vindicadas na proemial.

As partes Apeladas apresentaram contrarrazões nos ids 9717029, 9717031, 9717036 e 9717038, todas com registro de teses a sustentar o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença vergastada.

Pois bem.

Do inteiro teor do provimento objurgado, infere-se que a improcedência da demanda se deu sob os seguintes fundamentos:

“No caso do desastre ambiental, ocasionado pelo colapso da barragem do Fundão, o e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em reiterados julgados, se manifesta pela incidência da teoria do risco integral (responsabilidade objetiva) para analisar a pretensão reparatória (coletiva ou individual). [...]

[...]

A responsabilização por dano ambiental não afasta, tal como sedimentado nos autos na decisão saneadora, a necessidade de se demonstrar o dano (moral/material) e o seu vínculo com o evento fático ocorrido. [...]

[...]

Ao analisar os fatos narrados nos autos, depreendo que:
i)
A requerente, consoante comprovante de residência de Id nº 29763632, sequer era residente de comunidade mencionada na Deliberação nº 58 do CIF, ou mesmo indica de que modo estaria vinculada a um destes locais;
ii)
não apresentam nenhuma prova de que a parte autora efetivamente exercia a atividade de pesca em área passível de verificação de dano, ao tempo dos fatos (2015);
iii)

o fato de a autora realizar atividades esporádicas de pesca no rio ‘próximo a sua residência’, consoante declarações dos informantes ouvidos em sede de audiência de instrução (Id nº 41620892), não tem o condão de, por si só, enquadrar a requerente como pescador informal e, mais ainda, não demonstra/evidencia qualquer dano sofrido pela autora com o rompimento da barragem de Fundão
.

Importa observar, ainda, que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Id nº 30665855, revela que a autora nunca foi beneficiária do ‘seguro defeso’ ou teve as suas atividades laborais vinculadas à condição de pescadora.

Ainda que se observe termos do
novel sistema
indenizatório, a partir da sentença prolatada pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais, nos autos de n.º 1018890-50.2020.4.01.3800, importa verificar que o simples fato de a parte requerente residir na Comarca de São Mateus não a torna elegível para fins indenizatórios, nem mesmo para a condição de ‘pesca de subsistência’. [...]

[...]

Assim, ao identificar que inexistem os danos alegados e o nexo suscitado com o colapso da barragem do Fundão e o lançamento de rejeitos no Rio Doce e no Oceano Atlântico, entendo pela improcedência da pretensão.” [id 9717024]

Com efeito, muito embora o desastre ambiental em questão dê ensejo à responsabilização objetiva das Apeladas, dispensando-se, nesse ponto, a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o que, no caso em apreço, não restara elucidado.

Do detido compulsar dos autos, infere-se, de fato, que a Apelante não comprovou o exercício regular da prática pesqueira que tenha sido interrompido ou prejudicado pelo rompimento da barragem.

Saliente-se, ademais, que a prova oral colhida em audiência, como bem consignou o douto Juízo
a quo
, além de não bastar à qualificação da Apelante como pescadora informal, não fora corroborada por elementos outros de cognição.

Ante o exposto, por não haver a Apelante se desincumbido do ônus previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença objurgada em seu inteiro teor.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade da verba por força do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.